Tribunal: TJES
Processo: 0028833-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028833-93.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOVENTINO AUGUSTO DOS SANTOS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
INCONFORMISMO COM A
DOSIMETRIA
DA PENA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE
QUANTUM
DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
E AGRAVANTE
. REJEIÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS.
OBSERVÂNCIA D
O
CRITÉRIO DE INCREMENTO SUGERIDO PELO
STJ.
PRECEDENTES.
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
MAUS ANTECEDENTES E
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO.
DECOTE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 241 DO STJ. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
A

defesa sustenta que
a
Magistrad
a

deixou de especificar

o
quantum
de aumento, dado para cada
uma das
circunstância
s
judicia
is consideradas como
desfavoráve
is,
e para a agravante, aduzindo que
a
s
pena
s
-base
s

fo
ram
fixada
s
d
e modo desproporcional.
Tod
av
ia,
o S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito
de
forma razoável.
Precedente
.

2
.
Os aumentos procedidos na primeira fase da dosimetria mostraram-se razoáveis e proporcionais, considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas aos crimes de homicídio qualificado (12 a 30 anos), e de destruição de cadáver (01 a 03 anos), e ainda,
ao critério de incremento que vem sendo sugerido pelo c. STJ
. Precedente.

3
.
A
usente
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e
da
agravante genérica
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal
.

4.
A
segunda fase
da dosimetria
merece reparo, c
onsiderando
efeito devolutivo amplo da apelação criminal. Uma

única
condenação
definitiva (a
utos nº 0000655-41.2014.8.08.0047
)
,
foi utilizada
para negativizar
os antecedentes

e

para agravar a pena,
reconhecendo a
reincidência, medida vedada pela
Súmula 241
do
STJ
.
Precedentes do STJ.

5.
Pena do

homicídio, qualificado
por recurso que dificultou a defesa da vítima
(
artigo 121, §
2
º, inciso IV, do Código Penal
),
reduzida para
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Já a pena

do
delito de destruição de cadáver,
foi fixada em
0
1 (um) ano,
0
5
(
cinco
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão,
e pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão mínima.

6.
O pleito de

isenção das custas, deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

7
.

Recurso
parcialmente provido
para rever a dosimetria
e redimensionar as penas aplicadas
para o ape
lan
te,

que, somadas, na forma do artigo 69 do Código Pena, totalizaram
13
(
treze
) anos,
11
(
onze
)
meses e
1
5

(
quinze)
dia
s

de reclusão,
e 1
60
(cento e
sessenta
) dias-multa,
à razão mínima
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0028833-93.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOVENTINO AUGUSTO DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal (fls. 387/394), interposto por
JOVENTINO AUGUSTO DOS SANTOS, vulgo “MINEIRO”,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 305/308), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima, e destruição e ocultação de cadáver, em concurso material (artigos 121, § 2º, inciso IV, e 211, na forma do 69, (artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 211, ambos do Código Penal), impondo-lhe a pena de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, durante a madrugada de 05/10/2019, no bairro Mário Cipreste, nesta capital, o ora recorrente esmurrou e sufocou, até a morte, Celço Fernandes, pessoa com quem dividia a moradia.

Após o óbito, o apelante esquartejou o corpo da vítima, distribuindo os restos mortais em sacos plásticos, que manteve escondidos na residência, com o intuito de se livrar da acusação.

O apelante confessou a autoria dos crimes (fl. 284 e mídia de fl. 363), cuja materialidade está comprovada no laudo de exame cadavérico de fls. 160/161.

O inconformismo neste recurso se direciona, tão somente,
à dosimetria da pena.

Na
primeira fase,
negativados os vetores da culpabilidade, antecedentes (condenação nos autos nº 0000655-41.2014.8.08.0047, transitada em julgado em 13/09/2016), e circunstâncias do fato, a pena-base do homicídio qualificado, foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto ao crime de destruição e ocultação de cadáver, negativados os vetores dos antecedentes (condenação nos autos nº 0000655-41.2014.8.08.0047), e circunstâncias do fato, o Magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Irresignada, a

defesa sustenta que o Magistrado deixou de especificar o
quantum
de aumento, dado para cada uma das circunstâncias judiciais, consideradas como desfavoráveis, e aduz que as penas-bases foram fixadas de modo desproporcional.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

“
um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito
de
forma razoável
(...).”
(AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Outrossim,

considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas aos crimes (12 a 30 anos, para o homicídio qualificado; 01 a 03 anos, para a destruição e ocultação de cadáver), e atento ao critério de incremento sugerido pelo c. STJ, de
1/
8
(um oitavo), para cada circunstância considerada negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas, concluo que os aumentos procedidos na primeira fase da dosimetria se mostraram razoáveis e proporcionais.

Não vinga a alegação de
bis in idem,

ao argumento de que

os elementos utilizados para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade,

e das circunstâncias dos fatos,

se confundem com atos de execução e elementares dos crimes.

A culpabilidade foi negativada nos estritos limites do juízo de reprovação social do
crime de homicídio qualificado
, como orienta a jurisprudência pátria.

Já as circunstâncias dos fatos,

mereceram valoração negativa, sob a indicação de que,
ambos os crimes,
foram cometidos dentro da residência da vítima, local que deveria ser de refúgio e segurança, argumento que não se confunde com as elementares dos tipos.

Destaco, ademais, que inexiste
bis in idem
na condenação pelo crime de ocultação de cadáver, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal
1
.

O artigo 211 do Código Penal, tutela o respeito aos mortos e o sentimento dos parentes e amigos, ao passo que a citada agravante se dirige ao réu, e, em especial, à torpeza da conduta.

Já a
segunda fase
da dosimetria, merece ser retificada.

Consoante jurisprudência sedimentada do C. STJ, “
o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, autoriza o conhecimento de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado. (...)”
(STJ. AgRg no HC: 811250-PR 2023/0096161-5, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 10/05/2023).

E na hipótese, a Juíza utilizou uma única condenação (autos nº 0000655-41.2014.8.08.0047), para
negativizar
os antecedentes
, afirmando que “o acusado possui condenação criminal transitada em julgado” (fls. 371/372), e ainda, para
agravar a pena
, reconhecendo a
reincidência,
medida vedada pela Súmula 241 do STJ.

Cito precedente:

"(...) A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241/STJ). 4. Hipótese em que é manifesto o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois
a única condenação transitada em julgado em seu desfavor foi utilizada para majorar a pena-base, a título de maus antecedentes, assim como agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, incorrendo, portanto, as instâncias ordinárias em indevido
bis in idem.
Precedentes. (...)”. (HC 381.452/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017) (...)” (STJ. AREsp: 2157070 SP 2022/0197595-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Julgado em: 1º/03/2023. DJe: 02/03/2023).

Amparado em tal entendimento,
excluo a agravante da reincidência,
e, em observância aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à revisão da dosimetria das penas impostas ao apelante.

1.
Quanto ao
homicídio, qualificado
por recurso que dificultou a defesa da vítima
(
artigo 121, §
2
º, inciso IV, do Código Penal
)
:

Na primeira fase,
mantenho a pena-base fixada pela Magistrada, de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase,
reconhecidas as

atenuante
s

da confissão espontânea e da injusta provocação (art. 65, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal), atenuo a pena, no patamar de
1/
6
(um sexto),
para cada, em consonância com a atual orientação do c. STJ, fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a pena definitiva em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.
Quanto ao crime
de destruição
e ocultação
de cadáver (
artigo
211
do Código Penal
)
:

Na primeira fase,
mantenho a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase,
reconhecida a

atenuante
da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal),
atenuo
a pena em
1/
6
(um sexto)
, fixando a reprimenda em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Presente a
agravante
genérica do artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal (conduta praticada para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime),
majoro
a pena em
1/
6
(um sexto)
, fixando a reprimenda intermediária em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, torno a pena privativa de liberdade definitiva em

01 (um) ano,
0
5
(
cinco
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão.

De modo a manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, reduzo a multa para
160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão mínima.

Reconhecido o concurso material de crimes (artigo 69 do CP), e somadas as reprimendas, torno a pena definitiva em
13
(
treze
) anos,
11
(
onze
)
meses e
1
5

(
quinze)
dia
s

de reclusão,
e 1
60
(cento e
sessenta
) dias-multa,
à razão mínima
.

Em razão do
quantum
de pena, e tratando-se de delito hediondo, correta a fixação do
regime inicial fechado
.

A respeito da
detração penal,
deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o prazo de pena provisória não será suficiente para modificar o regime inicial fechado.

Por fim, no tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser examinado na fase de execução, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO
e

D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de JOVENTINO AUGUSTO DOS SANTOS, para rever a dosimetria e redimensionar as penas aplicadas, para o montante de
13
(
treze
) anos,
11
(
onze
)
meses e
1
5

(
quinze)
dia
s

de reclusão,
e
pagamento de
1
60
(cento e
sessenta
) dias-multa,
à razão mínima.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II - ter o agente cometido o crime: (...);

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.